Tribunal: TJDFT
Processo: 0738247-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738247-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação revisional de contratos bancários movida em face do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A E BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 245961993), in verbis: “Recebo a emenda de ID 244914949. Ciente do comparecimento espontâneo dos réus e regularização das representações processuais (IDs 242367270 e 244184220). Conforme decisão de ID 241249664: LEILIANE LIMA LELLIS DE PAULA propõe ação revisional de contratos com pedido de compensação financeira por danos morais, em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO DO BRASIL S/A, partes já qualificadas. Narra a autora que é servidora do Distrito Federal e recebe mensalmente remuneração em conta administrada pelo primeiro réu. Que procurou os requeridos para a tomada de créditos, a serem pagos de forma consignada no contracheque e na sua conta. Que a remuneração bruta é de R$ 9.966,58, mas que a totalidade dos descontos das parcelas no contracheque é de R$ 5.014,21, efetuados pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. Além disso, também afirma que há descontos automáticos de parcelas de contratos na respectiva conta corrente, no total de R$ 4.723,69, do qual R$ 869,51 e R$ 1.558,52 são de parcelas dos contratos n.o 171848178 e 173620094, celebrados com o BB S/A. Informa que o pagamento desses débitos está a prejudicar seu mínimo existencial, uma vez que representam a quase totalidade da remuneração líquida percebida. Que os descontos das parcelas superam o limite legal das consignações. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela de urgência, pugna para que os descontos no seu contracheque e na sua conta sejam limitados a 35% da remuneração líquida. Ao final, pede seja feita a revisão dos contratos de mútuo firmados com os requeridos para que as parcelas, em conjunto, sejam cobradas em até 35% da remuneração líquida percebida. Gratuidade de justiça indeferida no ID 233526472. Custas recolhidas no ID 2403066076. Acrescento que, na decisão de ID 241249664, o juízo determinou a emenda da inicial para a autora diligenciar e juntar aos autos as cópias dos contratos cujas parcelas são de R$ 14,00, R$ 756,47 e R$ 170,29, a fim de saber a partir de quando teve início a violação do limite legal. Em resposta (ID 244914949), a autora afirmou que a documentação já consta no processo. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, não observo, contudo, a presença da probabilidade do direito alegada. Explico. A autora é servidora pública distrital, razão pela qual as consignações na sua folha de pagamento devem observar o exposto no Decreto Distrital n.o 28.195/2007, que regulamentou no âmbito do Distrito Federal art. 45 da Lei 8.112/1990[1]. Deste ato normativo, destaca-se o art. 10, in literis: Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. Além disso a Lei 14.131/2021, editada no âmbito da pandemia e com vigência em 31/03/2021, alterou o § 2o do art. 45 da Lei 8.112/1990 para permitir, até 31/12/2021, que a totalidade das parcelas consignadas no contracheque não ultrapassem 40%, sendo 5% exclusivos para a “amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito” ou “utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. O art. 2o, por sua vez, previu que, após essa data, o percentual seria reduzido para 35%, sendo mantidos os percentuais de desconto já contratados nos termos do limite anterior. Por fim, o inciso IV do parágrafo único do art. 1o estendeu esse aumento de percentual aos “servidores públicos de qualquer ente da Federal”, observando-se, no caso da autora e demais servidores distritais, o art. 10 daquele Decreto 28.195/2007, isto é, que a análise do percentual tenha com base de cálculo a remuneração líquida, excluída as percepções acima listadas. Além disso, foi publicada no Distrito Federal a Lei Complementar 1015/2022, que estabeleceu que a soma das consignações é de até 40%, sendo 5% reservados para o saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Pois bem, em análise do contracheque dessa parte no ID 240316704, vê-se que, na composição da remuneração, não há nenhuma daqueles auxílios/indenizações passíveis de exclusão. Assim, após os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social), o provento líquido da requerente é de R$ 7.434,12. Portanto, as parcelas do contracheque, no total de R$ 5.014,21 (R$ 12,69, R$ 755,57, R$ 3.163,57, R$ 14,00, R$ 756,47, R$ 170,29 e R$ 141,62), representam o percentual de 67,44% da remuneração líquida dessa parte. Conforme contratos de IDs 240314890 a 24016705, a celebração se deu nesta ordem; i) R$ 3.163,57 (26/01/2021); ii) R$ 755,57 (25/04/2024), iii) R$ 12,69 (29/04/2024); iv) R$ 141,62 05/09/2024). Pelo exposto, está claro que houve violação ao limite legal de consignações no contracheque da autora. Contudo, a demanda carece de informações essenciais, pois não se sabe quando ocorreu o início da violação do limite legal, haja vista a ausência de informações relativas aos contratos com parcelas nos valores de R$ 14,00, R$ 756,47 e R$ 170,29. Apesar do sustentado pela autora em sua última petição de emenda, o processo carece de documentação com o registro dessas informações. Assim, apesar de ter se verificado a violação do limite legal de consignações, nesta fase do processo, não é possível identificar a partir de quais contratos teve início essa violação. Não é possível, portanto, verificar qual ou quais parcelas de contratos devem ser suspensas, sob pena de a escolha decorrer de mero arbítrio do juízo, o que é inadmissível. Outrossim, a determinação genérica de limitação dos descontos das parcelas, a ambos os réus, até o limite do percentual legal, dificulta sobremaneira sua execução, pois não se tem elementos para estabelecer qual contrato deve ter a parcela descontada suspensa. Ausente, pois, a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada. Ficam os réus intimados, via sistema PJe, para apresentarem respostas no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” Nas razões do recurso, a autora pede preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, juntou contracheques, receitas médicas, comprovantes de despesas escolares e de saúde, alegando que seus rendimentos líquidos são insuficientes diante dos descontos abusivos e das despesas básicas que possui. Assevera, ainda, que deve ser deferida a limitação dos descontos. Sustenta que a decisão é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a ilegalidade nos descontos no contracheque e em sua conta corrente, nega a tutela sob o argumento de insuficiência documental. Argumenta que a violação ao limite legal decorre do montante global dos descontos, não do valor individual de cada contrato, estando a irregularidade comprovada pelos documentos já juntados. Ressalta que os descontos atingem 67,44% de sua remuneração líquida, o que afronta o art. 116, §2o, da LC Distrital no 840/2011 e o art. 1o, §2o, da Lei no 14.131/2021, que estabelecem a margem consignável máxima de 35%. Defende, ainda, que a situação compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, princípios constitucionais que amparam o pedido. Aduz que o perigo de dano é evidente, já que a cada mês é privada de recursos essenciais para sua sobrevivência e a de seus filhos, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela recursal para suspender a decisão agravada e limitar imediatamente os descontos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a autora é servidora pública distrital aposentada e comprovou que possui proventos brutos no valor de R$ 9.979,31 (contracheque de junho de 2025, ID 76032309). Para a aferição da renda mensal com vistas à concessão da gratuidade de justiça, devem ser considerados apenas os descontos legais compulsórios incidentes sobre a remuneração da parte, como contribuição previdenciária e imposto de renda. Os documentos apresentados indicam que a parte percebe proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 7.421,39, considerando apenas os descontos obrigatórios relativos à contribuição previdenciária e ao imposto de renda. Tendo em vista que o salário mínimo vigente corresponde a R$1.518,00, o patamar de cinco salários mínimos adotado como referência pela Defensoria Pública equivale a R$ 7.590,00. Assim, a renda líquida demonstrada situa-se abaixo desse limite. Na espécie em exame, os documentos que instruem os autos do recurso são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas processuais no presente momento, em razão do recebimento de valores inferiores a 5 salários mínimos por mês. Com base nos elementos apontados, DEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pela agravante LELIANE LIMA LELLIS DE PAULA. Passo à análise do pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Verifica-se que o juízo de origem, embora tenha reconhecido de forma expressa que “houve violação ao limite legal de consignações no contracheque da autora”, concluiu pela ausência de probabilidade do direito diante da falta de informações sobre alguns contratos. Com base no valor líquido da aposentadoria de R$7.421,39, constam os seguintes descontos decorrentes de empréstimos voluntários: BRB-Empréstimo I (R$ 12,69), BRB-Empréstimo II (R$ 755,57), BRB-Empréstimo III (R$ 3.163,57), BRB-Empréstimo IV (R$ 14,00), BRB-Empréstimo V (R$ 756,47), BRB-Empréstimo VI (R$ 170,29) e BRB-Empréstimo IX (R$ 141,62), os quais totalizam R$ 5.013,21, correspondendo a cerca de 67,53% da renda líquida. Nesse passo, a probabilidade do direito encontra respaldo na constatação de que os descontos realizados superam o limite legal da margem consignável, incidindo sobre verba de natureza alimentar e afetando o mínimo existencial. Além disso, há registro de débito automático em conta corrente mantida no BRB - Banco de Brasília S/A, no montante de R$ 2.130,67, sob a rubrica DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO (ID 76030307), bem como consta dos autos de origem a comprovação da existência de débitos automáticos em conta corrente mantida no Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 869,51 e R$ 1.558,52, os quais se referem especificamente aos contratos no 171848178 e no 173620094. Assim, o perigo de dano também se revela de forma inequívoca, diante da redução expressiva da remuneração líquida disponível, circunstância que compromete a subsistência familiar e a satisfação de necessidades básicas da recorrente. Dessa forma, presentes os requisitos legais, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o BRB – Banco de Brasília S/A limite os descontos consignados em folha a, no máximo, 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da agravante, entendida como aquela apurada após os descontos obrigatórios de imposto de renda e contribuição previdenciária. Determino, ainda, que o BRB – Banco de Brasília S/A e o Banco do Brasil S/A observem o mesmo limite de 35% (trinta e cinco por cento), calculado exclusivamente sobre o valor efetivamente creditado em conta corrente, devendo suspender de imediato a cobrança de quaisquer parcelas que excedam esse percentual. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator